Tribunal: TJDFT
Processo: 0740977-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740977-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCELO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que não acolheu as justificativas para o descumprimento de obrigação de fazer e majorou as astreintes para R$ 2.000,00 por dia até R$ 50.000,00, sem prejuízo das multas anteriores, no cumprimento de sentença promovido por Marcelo de Lima Silva, processo 0700970-81.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] O executado foi condenado a reativar a conta e insiste na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Como prova dessa impossibilidade apresenta narrativa de que entrou em contato com o provedor e esse disse que a reativação é impossível. Argumenta que não tem como provar a assertiva por se tratar de prova negativa. Não lhe assiste razão. Trata-se de questão técnica que pode ser esclarecida por profissional da área de tecnologia. Nada obstante isso, o executado insiste em fazer prevalecer sua afirmação sem qualquer substrato fático. Limita-se a alegar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e busca desonerar-se dessa obrigação com fundamento em suas próprias alegações. Não apresentou, nem produziu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, qualquer prova técnica de impossibilidade de cumprimento da obrigação. De modos que resta evidente que tenta se desonerar da obrigação através de argumentos desprovidos de qualquer lastro fático. Considerando que as multas anteriormente fixadas não surtiram efeito, é de se fixar nova multa, sem prejuízo das anteriores. Assim, fixo multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo das multas anteriores. Fica o executado intimado a comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 5 dias, sob pena de incidência da multa diária ora fixada. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, em suma, afirma que a obrigação de fazer que lhe foi imposta não pode ser cumprida tendo em vista que a conta “foi permanentemente deletada, com todos os seus dados purgados, e não poderá ser reativada pela impossibilidade técnica de cumprimento”, uma vez que foi indisponibilizada há 23 meses e por ter sido criada uma outra conta com o mesmo nome de usuário, devendo ser afastada a multa cominatória, sob pena de incidir ad eternum. Afirma que diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, deve ser resolvida sem culpa ou, subsidiariamente convertida em perdas e danos, fixadas em patamar razoável, caso comprovadas pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e, ao fim, a reforma da decisão, devendo ser considerada resolvida a obrigação diante da impossibilidade do cumprimento e, subsidiariamente, que a obrigação seja convertida em perdas e danos em valor módico ou reduzido o valor da multa. Preparo recolhido (ID. 64479550). Decisão monocrática deferiu o efeito suspensivo pleiteado para obstar o curso do cumprimento de sentença (ID. 65173505) Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Discute-se a decisão que majorou multa fixada para o cumprimento de obrigação de fazer com fundamento no art. 536 do CPC. O recorrente se insurge contra decisão que, em setembro de 2024, majorou a multa coercitiva para o valor diário de R$ 2.000,00 até R$ 50.000,00. Inicialmente decisão interlocutória, na origem, intimou o executado para o cumprimento da obrigação de fazer, fixando multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$20.000,00 para o cumprimento da obrigação imposta no título. Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento anterior (0723739-52.2024.8.07.0000), no qual se determinou o cumprimento da obrigação pelo resultado prático equivalente, bem como foi tornada sem efeito a determinação de majoração. Do cordão consta ipsis litteris: “Desse modo, não subsiste a decisão que majorou a multa imposta. Cabe ao credor promover as medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente, como a reativação ou recriação da página, ou ainda promovendo a conversão da obrigação em perdas e danos. ISSO POSTO, dou provimento ao recurso para tornar sem efeito a decisão impugnada.” A decisão de majoração ocorreu no interregno entre a primeira decisão e o julgamento do agravo de instrumento. Todavia, o julgamento do recurso que cassou a decisão que estabelecia a multa implica em perda do objeto da decisão que a majora. A revogação da decisão que majorou as astreintes enseja a perda superveniente do objeto do presente recurso, que trata do mesmo tema. ISSO POSTO, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Oficie-se à origem. Oficie-se, de igual modo, quanto ao acórdão no agravo de instrumento 0723739-52.2024.8.07.0000. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)